Tribunal: TJMT
Processo: 1034835-45.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034835-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONINA PAES DE PROENCA DERZE - CPF: 174.865.641-49 (RECORRENTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034835-45.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A.

Recorrida(s):

Leonina Paes de Proença Derze

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, em que pese à instituição financeira Recorrente alegar que houve a contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, tal contratação não restou comprovada, tendo em vista a ausência de juntada do alegado contrato, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

3. Desta forma, se restou evidenciado a realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários da consumidora, em razão de empréstimos por meio de cartão de crédito consignado não contratados, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
O Banco Reclamada, ao apresentar defesa, não traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude no desconto efetuado na folha de pagamento do Reclamante, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente),seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341,
caput
, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. A conduta consistente em efetuar descontos na folha de pagamento do Reclamante sem a existência de débito legítimo, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral”.

5. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente demanda ajuizada por
LEONINA PAES DE PROENÇA DERZE
em desfavor do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
para
DECLARAR
nulo o negócio jurídico referente aos contratos nº 6427503 e 6427583 e a inexistência dos débitos de R$ 698,60 (seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 552,80 (quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) descontadas indevidamente de seus benefícios, desde 09/2019 , bem como
CONDENAR
a

Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à título de dano moral, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do arbitramento e
CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 3.212,36 (três mil duzentos e doze reais e trinta e seis centavos), já na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.
Mantenho a liminar concedida nos autos”,

n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022